Tribunal: TJDFT
Processo: 0703482-49.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. PROGRAMA DE SOLUÇÃO DE DÍVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de obrigação de não fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais. A autora, servidora pública aposentada, alegou que, após aderir ao programa de solução de dívidas "crédito na medida", continuou sofrendo descontos indevidos em sua conta corrente, mesmo após a unificação dos empréstimos e liquidação de todos os débitos em aberto com as instituições financeiras requeridas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a cobrança indevida enseja a repetição de indébito em dobro, conforme o Código de Defesa do Consumidor; (ii) analisar a caracterização do dano moral; e (iii) definir se os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados com base no percentual do valor da condenação ou por apreciação equitativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As instituições financeiras não comprovaram a origem dos descontos realizados na conta corrente da autora, que já havia aderido ao programa de unificação de dívidas. A falha na prestação de serviços justifica a devolução dos valores em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
4. O comprometimento de parte significativa do salário da autora, mesmo após os esforços para regularizar sua situação, caracteriza abalo moral passível de indenização, fixados no importe de R$ 500,00, levando em consideração a extensão do dano e as condições das partes.
5. Não se encontra configurada qualquer das hipóteses previstas no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, de modo a justificar a fixação de honorários de sucumbência mediante apreciação equitativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para: (i) determinar a repetição do indébito em dobro; (ii) condenar os bancos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 500,00.
Tese de julgamento:
1. Nos termos do parágrafo único do artigo 42 da Lei n. 8.078/1990, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
2. A realização de descontos indevidos em conta corrente, em montante que atinge parte significativa da verba salarial, comprometendo a subsistência própria e dos familiares do correntista e ensejando prejuízos ao orçamento doméstico, caracteriza circunstância apta a evidenciar danos de ordem moral passíveis de indenização.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigo 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, artigo 85, §§ 2o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 600.663/RS; TJDFT, Acórdão 1855075; TJDFT, Acórdão 1910009.